Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONEXÃO. MANIFESTAÇÕES NO CHILE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. AEROPORTO FECHADO EM RAZÃO DE TOQUE DE RECOLHER IMPOSTO PELO GOVERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ESPERA DE 17 HORAS NO SAGUÃO DO AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o JECIVBSB que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la pagar à autora a quantia de R$ 243,61, a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (20/10/2019) e juros de mora de 1% desde a citação e R$ 7.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação.
2. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de exclusão de responsabilidade por caso fortuito, já que o cancelamento do voo em conexão decorreu do fechamento do aeroporto em Santiago em razão dos intensos protestos. Alega cumprimento do dever de informação, que não seria possível fornecer hospedagem diante do impedimento de entrada ou saída de pessoas do aeroporto e que possibilitou a reacomodação da autora em novo voo para que chegasse em segurança ao destino final. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais por entender ser exorbitante e apresentar caráter punitivo, desconsiderando as diretrizes do art. 944, do CCB e postulados da proporcionalidade e razoabilidade. Alega ainda a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 que afetou diretamente suas atividades, gerando corte de 95% de sua operação, que se encontra sem perspectiva de melhora.
3. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea junto a ré para viajar com seus dois filhos em 20/10/2019, saindo de Brasília, conexões em Santiago/Chile, Auckland/Nova Zelândia e previsão de chegada em Brisbane/Austrália às 8h20min do dia 22/10/2019. Em razão dos intensos protestos na cidade de Santiago o aeroporto foi fechado e o voo em conexão para Auckland foi cancelado. A ré tinha ciência do fechamento do aeroporto e mesmo assim embarcou a autora e seus filhos no voo para Santiago, deixando-os sem qualquer informação ou auxílio material até às 14h do dia seguinte, quando conseguiu atendimento junto a ré e reacomodação no voo das 17h.
4. É certo que o aeroporto de Santiago fechou em razão das intensas manifestações populares ocorridas no Chile, no entanto, esse acontecimento não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré. Isso porque ficou demonstrado nos autos que a ré detinha pleno conhecimento da situação caótica em que se encontrava Santiago e mesmo assim permitiu o embarque dos passageiros em São Paulo, sem prestar-lhes qualquer informação. Em Santiago permaneceu inerte, sem comunicar acerca do voo cancelado ou prestar auxílio material aos passageiros que passaram a madrugada no saguão do aeroporto.
5. Ressalte-se que o fato do aeroporto estar fechado, sem possibilidade de saída ou entrada de pessoas, não exime a ré da responsabilidade de assistência material, já que é dever da companhia aérea agir de forma a minorar os prejuízos de seus passageiros, fornecendo alimentação e comunicação, o que não ocorreu.
6. A omissão da ré configura falha na prestação de serviço e constitui violação a direito da personalidade com específica ofensa à saúde, segurança e dignidade da autora, ensejando assim, dever de reparação por dano moral.
7. No que tange ao quantum reparatório, “na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
8. Aliado aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
9. Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 7.000,00, arbitrado a título de reparação por danos morais se mostra excessivo. Assim, tenho que a redução do quantum reparatório para R$ 3.000,00 mostra-se suficiente para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados pela falha na prestação de serviços da ré a ponto de, reparar a autora pelos transtornos causados sem, contudo ocasionar enriquecimento sem causa ou inviabilizar o exercício da atividade empresarial da ré.
10. Nesse sentido cito precedente de elevado valor persuasivo por se tratar da mesma companhia aérea e de situação semelhante em que a passageira permaneceu por 15 horas no aeroporto de Santiago sem auxilio material ou informações: Acórdão 1276852, 07205250820198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Leliane de Araujo Eleuterio versus Tam Linhas Aereas S/A.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o quantum reparatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.